Tribunal: STF
Processo: HC 160163
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Heitor Rodrigues de Souza Leão em favor de Alexandre Alves Moro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 306.446/MG. 
    O paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo para o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao recurso. 
    Concomitantemente a questão foi novamente submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, negou seguimento ao HC 306.446/MG. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental. 
    No presente writ , o Impetrante alega falta de fundamentação idônea das decisões de autorização e renovação da interceptação telefônica. Sustenta ocorrência de nulidade processual consubstanciada na incompetência absoluta do Juízo Federal de Uberlândia/MG. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas, “a fim de declarar nula a decisão inicial de quebra do sigilo telefônico, assim como as consequentes prorrogações e a nova quebra autorizada, e, bem assim, das provas consequentes”.
    Indeferi a liminar, em 08.08.2018.
    Parecer do Ministério Publico Federal, da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baioccchi Villa-Verde de Carvalho, pela denegação da ordem. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS TESES SUSCITADAS FORAM APRECIADAS E JULGADAS EM RECURSO ESPECIAL. MERA ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO ESPECIAL FOI JULGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO UTILIZADO NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O agravante não impugnou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. 
    2. Agravo regimental não conhecido. 
    Ao exame dos autos, verifico que o objeto do presente writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 170.784/MG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, via do qual denegada a ordem em decisão assim exarada (processo transitado em julgado em 04.12.2019):
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Alexandre Alves Moro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 306.446-AgR/MG, em acórdão assim ementado: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS , SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS TESES SUSCITADAS FORAM APRECIADAS E JULGADAS EM RECURSO ESPECIAL. MERA ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO ESPECIAL FOI JULGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO UTILIZADO NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O agravante não impugnou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. 
    2. Agravo regimental não conhecido (pág. 1 do documento eletrônico 14). 
    O impetrante sustenta, em suma: 
    - Nulidade da prova obtida por meio de interceptação telefônica autorizada sem a devida motivação; 
    - Nulidade, por derivação, das demais diligências realizadas a partir da origem ilícita, a exemplo, de busca e apreensão, interceptação telemática etc (pág. 10 da inicial). 
    Nesse contexto, requer, liminarmente, “a suspensão provisória imediata do trâmite da mencionada Ação Penal e das iniciativas sancionatórias que têm por supedâneo os elementos colhidos na Processo 2008.38.03.007380-4, da 1ª Vara Federal da SJ/MG Uberlândia/MG, até final julgamento desta ação de habeas corpus” (pág. 29 da inicial; grifos no original). 
    No mérito, requer “seja definitivamente concedida a ordem, a fim de declarar nula a decisão inicial de quebra do sigilo telefônico, assim como as consequentes prorrogações e a nova quebra autorizada e, bem assim, das provas consequentes, como medida de inteira Justiça” (pág. 29 da inicial; grifos no original). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    O caso é de denegação da ordem. 
    Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão combatida: 
    O recurso não merece conhecimento. 
    Afinal, o agravante não infirmou o fundamento utilizado na decisão agravada para negar seguimento ao habeas corpus , qual seja, a impossibilidade de apreciação de temas já examinados e julgados por esta Corte em sede de recurso próprio. 
    Com efeito, a mera alegação de que o recurso especial foi julgado por meio de decisão monocrática não tem o condão de desconstituir o fundamento utilizado na decisão agravada, de impossibilidade de reexame de questões já examinadas e julgadas em sede recursal própria. 
    Portanto, na espécie, incide o enunciado da Súmula 182/STJ, in verbis : É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (pág. 16 do documento eletrônico 14; grifos no original). 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. 
    Nesse sentido, cito a ementa do seguinte precedente: 
    AGRAVO EM HABEAS CORPUS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.038/90 (ART. 28) PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO PENAL: CINCO (05) DIAS INAPLICABILIDADE DO ART. 544, CAPUT , DO CPC, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.322/2010 SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 699/STF RECURSO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a ação de habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. - Continua a ser de cinco (e não de dez) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão denegatória de processamento de recurso extraordinário e/ou recurso especial deduzidos em sede processual penal, não se lhe aplicando a norma inscrita no art. 544, caput , do CPC, na redação dada pela Lei n° 12.322/2010, subsistindo, em consequência, o enunciado constante da Súmula 699/STF. Precedente: ARE 639.846-QO/SP, Rel. P/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Pleno (HC 113.429-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Além disso, registro que os reclames desta impetração já foram apresentados pelo ora paciente reiteradas vezes a esta Corte, e da mesma forma refutados, conforme se vê de minhas decisões nos HC´s 160.163/MG, 161.154/MG, 162.357/MG, 163.906/MG e 170.339/MG. 
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput , do RISTF). 
    Assim, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior. Nesse contexto, “[a] mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora